Tribunal: STF
Processo: RE 1266889
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustenta a incidência do menor valor-teto previdenciário sobre o salário de benefício. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A sentença bem analisou a questão posta nos autos, razão pela qual, permito-me transcrevê-la e adotá-la como fundamentos do presente voto, a fim de evitar tautologia: 
    [...]
    Como visto, da mesma forma que a renda mensal inicial, no caso de benefícios posteriores à Constituição, sujeitou-se a um limitador externo, aplicável após o respectivo cálculo e que funcionou como limitador do valor que viria a ser pago, o mesmo sucedeu com os benefícios anteriores, cujo cálculo era feito, conforme a legislação então vigente, aplicando-se sobre o salário de benefício, o coeficiente (integral ou não), para só então avaliar se a renda mensal estaria sujeita a alguma limitação, que, na época, era definida pelo maior valor-teto (MVT). 
    Assim, nos casos em que a renda mensal fosse limitada ao maior valor teto (MVT) no momento da concessão, falava-se de efetiva limitação ao teto então vigente. 
    É por essa razão que os novos tetos, introduzidos pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, podem resultar em melhoria no cálculo da renda mensal em manutenção. É que o teto introduzido após a Constituição, como o anterior, caracterizava-se como limitador externo ao cálculo da renda mensal inicial. 
    No caso concreto, o parecer dado pela Contadoria Judicial demonstra que o salário de benefício da aposentadoria da parte autora (Cz$104.396,91) não ultrapassou o teto (Cz$133.540,00), não havendo reflexos econômicos por força da adequação das ECs 20/98 e 41/2003 (evento 22, INF1). 
    Frise-se que não se sustenta o afastamento do menor valor teto e aplicação do coeficiente de benefício diretamente sobre o salário de benefício, tendo em vista que aquele limitador é parte integrante e indissociável do cálculo do benefício, conforme já explanado. 
    Desse modo, não tendo havido limitação ao teto, não há que se falar em posterior recuperação, não fazendo jus, portanto, à revisão pleiteada. 
    [...]
    Não vejo razões para modificar o entendimento lançado pelo juízo de primeiro grau, em especial porque, de antemão, já se sabe o resultado a que se chegará após o processamento do feito, uma vez que constatado pela Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do juízo, a inexistência de prejuízos à parte autora com a incidência dos referidos tetos constitucionais. Nesse sentido já decidiu a 5ª Turma deste Regional, no autos da AC 50036614920174047115, de relatoria da Juíza Federal Gisele Lemke, que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo da autora e manter a sentença de improcedência, lastreada nos cálculos da Contadoria do Foro. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator